Tribunal: STF
Processo: ARE 1399154
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se agravo cujo objeto e decisão que inadmitiu recurso recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Goiás, assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. REQUISITO TEMPORAL. PENA CORPÓREA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCLUSÃO NO PERCENTUAL EXIGIDO PARA O BENEFÍCIO. O indulto natalino, materializado no art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 9.426/17, de 21/12/2017, exige o cumprimento de parte da pena imposta, no percentual de 1/6 (um sexto), para as mulheres, na hipótese prevista pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, quando a pena privativa da liberdade não for superior a 08 (oito) anos, computado o tempo da prisão antecipada na apuração, reclamando a extinção, art. 107, inciso I do Código Penal Brasileiro, art. 66, inciso II, art. 192, da Lei nº 7.210/84. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que, “como não consta no Decreto Presidencial 9.246/2017 a possibilidade do julgador aplicar o instituto da detração ao cálculo da pena no momento da análise dos requisitos do indulto, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Esado de Goiás, que computou o tempo em que a recorrida ficou presa preventivamente para o requisito objetico do indulto, contrariou o art. 84, XII, da Constituição Federal”.



     



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nessa linha, vejam-se o ARE 1.106.689, Rel. Min. Edson Fachin; e o ARE 1.332.487-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de setembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator